Tribunal: TCU
Processo: 030.076/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3451/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento do Acórdão 4737/2012-TCU-Segunda Câmara , proferido na sessão de 3/7/2012, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 243, 259, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 030.076/2010-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lauro Antonio Fernandes de Souza (XXX.135.486-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Lavras. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento do Mandado de Segurança 0000400-46.2015.4.01.3808, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, de interesse de Lauro Antônio Fernandes de Souza (CPF XXX.135.486-XX), bem como dê ciência à Conjur/TCU.